Tribunal: TJMT
Processo: 0000495-34.2013.8.11.0090
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000495-34.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MATÉRIA JORNALÍSTICA – CARÁTER INFORMATIVO – LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA
–
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião, ainda que haja tom crítico e questionamento acerca da eficiência do serviço e o emprego das verbas públicas.

2. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.

3. Se a matéria veiculada aborda tema de interesse social e tem como “vítima” pessoa pública, tem-se aí o mero exercício do direito de informar, praticado de maneira obediente aos ditames da CF (art. 220), o que torna patente, pela licitude da conduta, a não configuração do fato gerador do dano extrapatrimonial indenizável.

4.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMIANR
INAUDITA ALTERA PARS
”
,

ajuizada pela parte apelante, em face de
MARCOS ANTONIO SANCHES
,
nos seguintes termos (ID. 184897191):

“Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C PEDIDO LIMAR,
ajuizada PELO
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
em desfavor de
MARCOS ANTÔNIO SANCHES
, todos qualificados nos autos.

Alegou que o réu, em sua profissão de radialista, utilizou o seu tempo de programa, no dia 29 de julho de 2013, com o intuito de macular a imagem do autor e de todos os membros da gestão municipal, à época.

Aduziu que o requerido proferiu injúrias e inverdades, mediante manipulações e distorções, acerca de supostas irregularidades no repasse de valores ao Fundo Municipal de Previdência Social – CANAÃ PREVI; que a gestão municipal, à época, declarou que havia contratado uma cooperativa para prestar serviço de limpeza de ruas e avenidas, mas na realidade, quem realizou cada serviço foram os funcionários da Prefeitura; que o Município empenhou uma quantia exorbitante para recuperar as ruas da cidade (tapa buraco), mas que tal quantia não foi devidamente utilizada.

Nos pedidos pugnou pela concessão da liminar para que o réu fosse compelido a ceder espaço em seu programa possibilitando direito de resposta sobre as alegações feitas; no mérito, pediu a procedência da ação para que seja dado direito de resposta no programa e condenação do réu em dano moral no valor de R$ 50.000,00.

A inicial foi recebida, mas postergou a análise da liminar para após o contraditório (id. 56237974: p. 05 – pt. 06).

Devidamente citado (id. 56237983: p. 03 – pt. 11), o requerido apresentou contestação alegando preliminarmente: a) a ilegitimidade ativa do requerente; b) nulidade na representação processual. No mérito, pediu a total improcedência da ação (id. 56237974: p. 15/18 – pt. 06; id. 56237976: p.01/09 – pt. 07).

Impugnação à contestação (id. 56237983: p. 05/11 – pt. 11).

À p. 11/12 (id. 56241441 – pt. 41), a liminar foi indeferida.

Em seguida, lançou-se ao feito decisão saneadora afastando as preliminares arguidas pelo réu, bem como deferiu produção de prova testemunhal e tomada de depoimento pessoal do requerido, designando, em ato contínuo, audiência de instrução (id. 81431495).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o autor pugnado pela procedência da ação (id. 98353720) e o réu, requereu a improcedência da ação e que o autor seja condenado nas penas por litigância de má-fé (id. 102652151).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão das falas jornalísticas feitas via rádio pelo requerido, na qual se imputa prática de ato ilícito à gestão municipal no ano de 2013.

A liberdade de imprensa e de expressão, a princípio, deve ser garantida até às últimas consequências, salvo alguma extravagância deprimente ou aviltante que ofenda de chofre relevantes bens jurídicos, cabendo ao que se sentir ofendido, se for o caso, buscar as reparações devidas posteriormente. Isso para que eventuais atos de cerceio da liberdade referida, com apego exacerbado ao bem-intencionado fito de disciplinar a boa e salutar convivência social ou evitar males maiores, transformar-se em nítida censura.

Neste sentido tem sido a orientação do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM BLOG DE JORNALISTA. CONTEÚDO OFENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSOS OU EXCESSOS. ARTIGOS ANALISADOS. ARTS. 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 09.10.2007. Recurso Especial concluso ao gabinete em 03.06.2013. 2. Discussão acerca da potencialidade ofensiva de publicações em blog de jornalista, que aponta envolvimento de ex-senador da república com atividades ilícitas, além de atribuir-lhe as qualificações de mentiroso, patife, corrupto, pervertido, depravado, velhaco, pusilânime, covarde. 3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.
4. Em se tratando de questões políticas, e de pessoa pública, como o é um senador da república, é natural que haja exposição à opinião e crítica dos cidadãos, da imprensa.
Contudo, não há como se tolerar que essa crítica desvie para ofensas pessoais. O exercício da crítica, bem como o direito à liberdade de expressão não pode ser usado como pretexto para atos irresponsáveis, como os xingamentos, porque isso pode implicar mácula de difícil reparação à imagem de outras pessoas. O que é agravado para aquelas que têm pretensões políticas, que, para terem sucesso nas urnas, dependem da boa imagem pública perante seus eleitores. 5. Ao contrário do que entenderam o juízo de primeiro grau e o tribunal de origem, convém não esquecer que pessoas públicas e notórias não deixam, só por isso, de ter o resguardo de direitos da personalidade.
6. Caracterizada a ocorrência do ato ilícito, que se traduz no ato de atribuir a alguém qualificações pejorativas e xingamentos,
dos danos morais e do nexo de causalidade, é de ser reformado o acórdão recorrido para julgar procedente o pedido de compensação por danos morais. 7. Recurso Especial provido?. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.328.914; Proc. 2012/0058065-7; DF; Terceira Turma; Rela Min. Nancy Andrighi; DJE 24/03/2014).

Por força do artigo 5°, incisos IV e IX da CRFB/88,
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença,
posto que,
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

Vedado o anonimato, para que se saiba de plano quem é o autor do pensamento manifestado, da comunicação expressa naquela atividade intelectual, científica ou de informação, de maneira que se possa alcançar e punir, ou melhor, reparar, pelos excessos porventura comprovados. O que,
in casu,
não acontece.

Aqui, na senda da liberdade de expressão e de informação, como respiração vital da manifestação do pensamento no País, a regra é deixar fluir. Porém, como se revela na ordinariedade da vida, não há valores absolutos ou intangíveis e nem condutas inalcançáveis, se forem ilícitas e nitidamente desproporcionais.

É sempre uma situação tormentosa para o julgador ter que apreciar uma lide em que dois valores importantes precisam ser devidamente tutelados. Difícil e de extrema complexidade estabelecer os limites do campo em que se legitima a atuação da imprensa.

Há realmente um momento em que certos profissionais da mídia não se preocupam em extrapolar tais limites, deixando resvalar-se para o terreno do abuso, com consequências danosas imprevisíveis não só ao indivíduo, como principalmente à própria sociedade.

A Carta Magna proclama o direito à livre manifestação do pensamento (art. 220,
caput
, CRFB/88), elevando-o à condição de verdadeira pedra de toque do regime democrático e do Estado de Direito, mas, particularmente em relação à atividade de imprensa, apesar do brado constitucional cogente que proclama e enfatiza a “plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação” (CRFB, §2°, art. 220).

Enfatiza-se o princípio da responsabilidade destinado a inibir o abuso do exercício daquele direito fundamental e, consequentemente, equilibrar os termos da equação que de um lado situa o interesse público/social à livre divulgação do pensamento e da informação jornalística, inclusive as expressões críticas dessas atividades, e no outro extremo o âmbito indevassável da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, este, segundo os termos redundantes da CF, jamais suscetíveis de ingerência e de conspurcação.

Não existe complicação de qualquer natureza que possa obscurecer a compreensão e dificultar a solução das questões que surgem no campo em que se confrontam a livre manifestação do pensamento e direito à individualidade do cidadão: basta conferir se o exercício daquele direito extrapolou ou não para o campo do abuso e da ofensa gratuita.

No caso presente, porém, admito que o requerido não se desgarrou da senda da licitude. O quadro descortinado pela prova documental e principalmente testemunhal dos autos permite a inequívoca constatação de que, em primeiro, as considerações e comentários veiculado pelo réu não foram forjadas no cadinho ficcional da trama jornalística motivada pelo crime contra a honra ou por qualquer propósito ofensivo gratuito ou politicamente aparelhado.

Não verifico nas transcrições feitas e nas oitivas das testemunhas realizadas em juízo qualquer ranço de ataque à honra e à dignidade pessoal do Prefeito ou a sua gestão, mas simples divulgação de situações de interesse social, embora em tom crítico e de cobrança, aspecto, porém, insuficiente a gerar o dano moral afirmado pelo autor.

Até porque, como já decidiu o Eg. STJ, se “a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes
animus criticanti
ou narrar fatos de interesse coletivo
animus narrandi
, está sob o pálio das “excludentes de ilicitude”, não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercícios regular do direito de informação” (REsp n. 719.592/AL, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 12/12/2005, DJ de 1/2/2006, p. 567).

Assim, em relação às matérias veiculadas pelo réu, envolvendo temas referentes à administração do enquanto Prefeito do Município de Nova Canaã do Norte, o que se tem aqui, indiscutivelmente, é exemplo de exercício regular do direito de informar, criticar e cobrar, praticado de maneira obediente aos ditames da CF (art. 220) e os da legislação infraconstitucional que regem a matéria, o que afasta, pela licitude da conduta, a configuração de fato gerador de dano civilmente reparável (art. 188, inciso I da CC/02).

Com efeito, porque, para muito além do limite estreito e frívolo da picuinha política, a perspectiva com que devem ser enfocadas as divulgações feitas pelo réu devem mirar aquilo que de essencial envolve o tema central objeto das matérias veiculadas, e esse objeto, sem dúvida alguma – alheia à bondade ou maldade inata ao espírito do requerente -, diz respeito especificamente a atuação do prefeito na gestão do Município de Nova Canaã do Norte, a administração das
res pública
, na condução dos problemas municipais, nos atos de seus agentes etc.

Sendo assim, as ações e procedimentos no curso do mandato eletivo e, sobretudo, quando a atuação do agente permite a desconfiança, são, sim, da conta de todo mundo, e devem mesmo receber a mais ampla e irrestrita divulgação pelos órgãos da imprensa, inclusive para que, devidamente combatidas as inverdades e refutados os ataques injustos, com apoio em provas convincentes, possa o postulante ascender e se manter no poder livre de máculas e suspeitas.

Ora, saber acerca de supostas irregularidades no repasse de valores ao Fundo Municipal de Previdência Social – CANAÃ PREVI; que a gestão municipal, à época, em tese, não efetuou a contratação de empresa para realizar serviço de limpeza e asfáltica; etc., são questões de relevante interesse social e enquadram-se como divulgações devotadas ao favorecimento ao interesse público, e esse aspecto, presente nas divulgações midiáticas em questão, deve aqui ser visto como aspecto essencial e decisivo à descaracterização do abuso eventualmente cometido pelo demandado.

Nesse sentido, vem palmilhando a jurisprudência do Eg. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (SÚMULA 7/STJ). P
ESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA. INTERESSE
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 3. "
A análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime quando atingida pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver num Estado Democrático."
(REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013). 4. No caso, conforme o quadro fático delineado pelo v. acórdão recorrido, os agravados retrataram fatos verossímeis, plausíveis.Nessa perspectiva, apesar da utilização de opiniões severas e irônicas,
a publicação traz narrativa fática aceitável, desenvolvida sob a visão crítica do repórter e sob o ponto de vista do veículo de comunicação, não se caracterizando por gratuito ou descabido intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa.
A utilização de fotografias do agravante, pessoa politicamente exposta, serviu tão somente para ilustrar a matéria jornalística sobre sua ascensão profissional e empresarial, narrada conforme o ponto de vista crítico do repórter, sendo assunto de inegável interesse público. 5.
Trata-se, assim, na hipótese, de exercício regular do direito de informação, de modo que não constitui, de per se, violação ao direito de preservação de imagem ou da vida íntima e privada de pessoa sem vinculação com o mundo político, não havendo que se falar em causa para indenização por danos patrimoniais ou morais à imagem.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 862.410/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. No caso, o Tribunal a quo concluiu que a opinião manifestada observou os limites da liberdade de expressão jornalística, relacionada à divulgação de fatos de interesse público, sem ânimo de ofender ou difamar. Em tais situações, não há dano moral a ser indenizado, conforme consagrado pela jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.741.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Conquanto a figura pública tenha direito à determinada quota de privacidade, não poderá jamais pretender que as ações e atividades que a projetaram escapem ao conhecimento e ao crivo julgador de eventuais interessados, principalmente quando a projeção social tenha decorrido da ocupação de cargo ou função pública, e nessa orla específica, principalmente quando o agente tenha sido investido pela vontade direita do eleitor.

Derradeiramente, o quadro dos autos permite a conclusão segura e sustentável de que, o que se tem aqui, indiscutivelmente, é exemplo de mero exercício do direito de informar, praticado, obviamente, de maneira obediente aos ditames da CF (art. 220) e aos da legislação infraconstitucional que regem a matéria (CC, art. 186), o que torna patente, pela licitude da conduta, a desconfiguração do fato gerador de dano civilmente reparável.

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido da parte autora e por consequência
EXTINGO
o processo com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

CONDENO
ainda a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo na margem de 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3o do CPC.

ISENTO
o autor do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Transitada em julgado a sentença, se nada requerido em 15 dias,
CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações de estilo.

INTIMEM-SE
as partes na forma da lei.

P. CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Colíder para Nova Canaã do Norte, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Nas razões recursais, a parte apelante, qual seja,
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE,
sustenta que
“(...) o recorrido, no exercício de suas atividades informativas, promoveu repetidos ataques contra o ente público ora recorrente, seus representantes e colaboradores, utilizando-se de desinformações com o claro objetivo de manchar o trabalho realizado por eles em benefício da municipalidade”
e que
“(...)as declarações feitas pelo Recorrido não se enquadram no exercício legítimo do direito à liberdade de expressão e informação jornalística,
mas sim constituem um abuso desse direito
”.

Prossegue asseverando que as matérias veiculadas foram alteradas, adicionando fatos criminosos e inverídicos, prejudicando a honra e a imagem do Pode Executivo Municipal, claramente ultrapassando o direito de informar.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1. Pelo recebimento do presente recurso apelatório, ante a observância dos requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, nos moldes dos artigos 82, 219, 1.003, § 5o e 1.007, todos do Código de Processo Civil;

2. No mérito, pela reforma total da r. Sentença, e consequentemente a procedência da demanda, a fim seja o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, seja deferido o pedido de direito de resposta, consistente na publicação da presente Sentença nos canais em que as inverdades foram veiculadas;

3. Ao final, em sendo acatados os pedidos meritocráticos, roga-se pela inversão do ônus de sucumbência, custas e despesas processuais, nos termos da lei”.

A parte apelada apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do apelo interposto pela parte adversa (ID. 184897197).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (ID. 190462673).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMIANR
INAUDITA ALTERA PARS
”
,

ajuizada pela parte apelante, em face de
MARCOS ANTONIO SANCHES
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do possível caráter ofensivo em matéria jornalística veiculada pela parte apelada.

O município apelante alega que foi alvo de publicação de matéria jornalística feita pela parte apelada, afirmando que do seu cunho, poderiam surgir ofensas aos direitos personalíssimos.

Relatou, na inicial, que a parte ré, ora recorrida,
proferiu injúrias e inverdades, mediante manipulações e distorções, acerca de supostas irregularidades no repasse de valores ao Fundo Municipal de Previdência Social – CANAÃ PREVI, bem como que a gestão municipal, à época, declarou que havia contratado uma cooperativa para prestar serviço de limpeza de ruas e avenidas, mas, na realidade, os serviços teriam sido desenvolvidos pelos próprios funcionários da Prefeitura, além do que o Município teria empenhado uma quantia exorbitante para recuperar as ruas da cidade, mas tal quantia não foi devidamente utilizada.

Por sua vez, a parte apelada combateu as alegações da exordial, argumentando que goza de ampla liberdade de imprensa, assegurada pelo sistema jurídico brasileiro, mormente pela Constituição Federal, bem como que a veiculação da notícia não ocasionou danos diretos à imagem da parte apelante, opondo-se aos fatos e afastando a alegação da existência de ato ilícito, uma vez que apenas noticiou os fatos obtidos por meio de documentos.

Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, dando ensejo à interposição do recurso que ora se analisa.

Como cediço, de acordo com os artigos 186 e 927, do Código Civil, haverá responsabilidade civil sempre que alguém, por sua ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudentemente, violar direito ou causar danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, pois, neste caso, configurado estará o ato ilícito e, portanto, haverá obrigação de indenizar. Confira-se:

”
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Assim, para que haja êxito na dedução em sua pretensão, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), que, no caso em comento, seria a prática da conduta antijurídica imputada à parte apelada, os danos que alega ter sofrido, o nexo de causalidade entre ambos e a culpa da parte recorrida pelos prejuízos apontados na petição inicial.

Conforme exposto, no caso ora em análise, a parte apelante sustenta que a matéria publicada possui informações capazes de macular direitos de personalidade, no caso, a honra, a dignidade e a credibilidade.

Logo, caberia, primeiramente, à parte recorrente, demonstrar, de forma inequívoca, a repercussão negativa e pública da referida matéria e em que ponto exatamente ela lhe causou os tais danos, o que não foi feito.

Como bem ponderou o juiz de primeiro grau:

“(...)

No caso presente, porém, admito que o requerido não se desgarrou da senda da licitude. O quadro descortinado pela prova documental e principalmente testemunhal dos autos permite a inequívoca constatação de que, em primeiro, as considerações e comentários veiculado pelo réu não foram forjadas no cadinho ficcional da trama jornalística motivada pelo crime contra a honra ou por qualquer propósito ofensivo gratuito ou politicamente aparelhado.

Não verifico nas transcrições feitas e nas oitivas das testemunhas realizadas em juízo qualquer ranço de ataque à honra e à dignidade pessoal do Prefeito ou a sua gestão, mas simples divulgação de situações de interesse social, embora em tom crítico e de cobrança, aspecto, porém, insuficiente a gerar o dano moral afirmado pelo autor.

Até porque, como já decidiu o Eg. STJ, se “a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes
animus criticanti
ou narrar fatos de interesse coletivo
animus narrandi
, está sob o pálio das “excludentes de ilicitude”, não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercícios regular do direito de informação” (REsp n. 719.592/AL, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 12/12/2005, DJ de 1/2/2006, p. 567).

Assim, em relação às matérias veiculadas pelo réu, envolvendo temas referentes à administração do enquanto Prefeito do Município de Nova Canaã do Norte, o que se tem aqui, indiscutivelmente, é exemplo de exercício regular do direito de informar, criticar e cobrar, praticado de maneira obediente aos ditames da CF (art. 220) e os da legislação infraconstitucional que regem a matéria, o que afasta, pela licitude da conduta, a configuração de fato gerador de dano civilmente reparável (art. 188, inciso I da CC/02).

Com efeito, porque, para muito além do limite estreito e frívolo da picuinha política, a perspectiva com que devem ser enfocadas as divulgações feitas pelo réu devem mirar aquilo que de essencial envolve o tema central objeto das matérias veiculadas, e esse objeto, sem dúvida alguma – alheia à bondade ou maldade inata ao espírito do requerente -, diz respeito especificamente a atuação do prefeito na gestão do Município de Nova Canaã do Norte, a administração das
res pública
, na condução dos problemas municipais, nos atos de seus agentes etc.

Sendo assim, as ações e procedimentos no curso do mandato eletivo e, sobretudo, quando a atuação do agente permite a desconfiança, são, sim, da conta de todo mundo, e devem mesmo receber a mais ampla e irrestrita divulgação pelos órgãos da imprensa, inclusive para que, devidamente combatidas as inverdades e refutados os ataques injustos, com apoio em provas convincentes, possa o postulante ascender e se manter no poder livre de máculas e suspeitas”.

Conforme se colige dos autos, as
questões tratadas na matéria jornalística objeto da lide são de relevante interesse social e denotam interesse público.

Os direitos de liberdade de manifestação do pensamento e informação, bem assim o da preservação da intimidade, privacidade e honra, devem coexistir harmonicamente, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificado endurecimento contra a imprensa e, por outro lado, não configurar o desrespeito à dignidade da pessoa humana.

Deve o magistrado, nessa hipótese, realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto.

Sobre a liberdade de imprensa, assim dispõe o art. 220, da Constituição Federal:

“

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

§ 3o Compete à lei federal:

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4o A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

§ 5o Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6o A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade”.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a liberdade de informação deve estar adstrita ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula, ao invés de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, uma vez que nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade (REsp 896.635/MT, 3a Turma,
Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/03/2008).

Em outras palavras, pode-se dizer que a honra dos cidadãos, ou,
in casu,
do ente público, não é atingida quando são divulgadas informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito, as quais, no caso concreto, são de interesse público.

A parte autora é um ente público, cujas ações e atos são dotados de interesse público e geral de toda a coletividade, estando, portanto, sujeita a ser alvo de críticas pela atuação de seus agentes, pois investidos na função pública.

A crítica e a cobrança jornalística, desse modo, traduzem-se em direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar e cobrar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias, que exercem, ou não, cargos oficiais.

Os questionamentos, críticas e cobranças que os meios de comunicação social apontam a pessoas públicas (e a figuras notórias), por mais duras e veementes que possam ser, deixam de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade.

A propósito, é o que já entendeu a Corte Suprema, senão vejamos:

“LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DIREITO DE CRÍTICA - PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE FATOS E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA - CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER - AS EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI” - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA - INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - O DIREITO DE CRÍTICA, QUANDO MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO, NÃO SE REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA - A QUESTÃO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO (E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO) EM FACE DAS FIGURAS PÚBLICAS OU NOTÓRIAS - JURISPRUDÊNCIA - DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar.
- A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais.
- A crítica que os meios de comunicação social dirigem a pessoas públicas (e a figuras notórias), por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. -
Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa, a quem tais observações forem dirigidas, ostentar a condição de figura notória ou pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender.
Jurisprudência. Doutrina. -
O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, verdadeira “garantia institucional da opinião pública” (Vidal Serrano Nunes Júnior), por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material ao próprio regime democrático.
- Mostra-se incompatível, com o pluralismo de ideias (que legitima a divergência de opiniões), a visão daqueles que pretendem negar, aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais), o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação, a repressão à crítica jornalística, pois o Estado - inclusive seus Juízes e Tribunais - não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa, não cabendo, ainda, ao Poder Público, estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição indevida aos mass media, que hão de ser permanentemente livres, em ordem a desempenhar, de modo pleno, o seu dever-poder de informar e de praticar, sem injustas limitações, a liberdade constitucional de comunicação e de manifestação do pensamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte Européia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol).
(STF, AI 690841 SP,
Relator
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 04/08/2011)” [sem destaque no original]

Como se depreende do
julgamento
supratranscrito, o Supremo Tribunal Federal tem aceitado a prática da liberdade de informação, ainda que dela resulte críticas e questionamentos à figura pública.

Portanto, diante da matéria jornalística objeto do litígio e do conflito existente entre a liberdade de expressão (CF, art. 5o, IX) e a violação ao direito subjetivo da pessoa que se sente ofendida (CF, art. 5o, X), verifica-se que, na hipótese, sobressai-se a liberdade de expressão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPORTAGEM POSTADA EM SITE JORNALISTICO – CARÁTER INFORMATIVO - LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT 10008286820198110086 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA PUBLICADA SOBRE ACÚMULO DE CARGO DE VEREADORA – VÍTIMA PESSOA PÚBLICA – INTERESSE SOCIAL NO FATO - MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a matéria jornalística aborda tema de interesse social e tem como “vítima” pessoa pública, tem-se aí mero exercício do direito de informar, praticado de maneira obediente aos ditames da CF (art. 220), o que torna patente, pela licitude da conduta, a desconfiguração do fato gerador de dano civilmente reparável

(TJ-MT - Apelação: 0004256-75.2011.8.11.0015, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/06/2016)”.

Ressalto, por oportuno, que a liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturais do Estado Democrático de Direito, construído a partir da Constituição de 1988. Assim, a sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela.

Qualquer manifestação judicial que não observe a liberdade de imprensa e de expressão, no contexto dos princípios fundamentais, pode configurar censura e violação ao Estado de Direito, o que não deve ser admitido.

Diante disso, pelas provas colacionadas ao processo, tem-se que a notícia veiculada pela parte apelada não desbordou dos limites da liberdade de imprensa.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPORTAGEM QUE NÃO DESBORDOU DOS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA, LIMITANDO-SE A INFORMAR OS LEITORES ACERCA DOS FATOS OCORRIDOS - AUSÊNCIA DE OFENSA INDEVIDA À HONRA E À IMAGEM – RECURSO DESPROVIDO. “A liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito construído a partir da Constituição de 1988, motivo pelo qual sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela.” (TJ-PR - AI: 17018218 PR 1701821-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 14/09/2017, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2122 29/09/2017)

(TJ-MT - AC: 10188666920198110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)”.

Logo, concluo que não ficou comprovado nenhum insulto ou ofensa à dignidade da parte apelante, tampouco violação à sua honra subjetiva, razão pela qual não se vislumbra a caracterização de ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil da parte apelada.

Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e
MAJORO
os honorários sucumbenciais devidos ao advogado da parte ré, ora apelada, para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024